Tribunal: CARF
Processo: 11684.720667/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720667/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.761 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. Súmula CARF n. 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.750, de 13 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11128.722618/2012-56, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720667/2011-68
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720667/2011-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ"), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Trata-se de Auto de Infração relativo à aplicação de multa regulamentar, cuja a
infração foi assim descrita: “Não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar”.
Assevera a autoridade lançadora, na descrição dos fatos, que o interessado deixou
de cumprir na forma e no prazo estabelecido para prestação de informação sobre a chegada de
veículo procedente do exterior;
Na impugnação, o interessado alega, em síntese:
a) Ilegitimidade passiva - que a agência marítima não pode assumir o dever do
transportador ou do agente de carga de prestar as informações à RFB visto que o art.37 do
decreto-Lei 37/66 impõe ao transportador e no parágrafo 1o, ao agente de carga referida
obrigação. Assevera que a lei e a jurisprudência não dispõem responsabilidade à agencia de
navegação no que tange à assunção do ônus pertinente à multa;
b) Denúncia espontânea - é aplicável a exclusão da responsabilidade pela
denúncia espontânea nos termos do art.138 do CTN e artigo 102, parágrafo 2o, do Decreto-Lei
n.37/66 com a redação dada pela Lei 12.350/2010;
c) Nulidade - os autos de infração devem ser instruídos com termos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito;
Por fim, requer seja o auto de infração julgado improcedente.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, trazendo os seguintes
tópicos em sua defesa: i) ilegitimidade passiva da agência marítima; ii) ocorrência de denúncia
espontânea.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720667/2011-68

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo
conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
Da (i)legitimidade passiva – agente marítimo
A Recorrente argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação,
por se tratar de agente de navegação.
Não lhe assiste razão, conforme mansa jurisprudência deste Conselho.
Afinal, o artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob
controle aduaneiro, veja-se:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Por sua vez, o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma legal estabelece que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria.
Tais dispositivos não deixam dúvidas sobre a responsabilidade, tanto da empresa de
transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a
carga objeto de transação, devendo ser mantido o auto de infração contra a Recorrente
enquanto sujeito passivo da obrigação.
Não por outra razão, o assunto encontra-se agora sumulado pelo CARF no enunciado n.
185: “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”
Denúncia espontânea
Cumpre simplesmente consignar que não podem ser acolhidos os argumentos a respeito
de denúncia espontânea para o caso concreto, ao qual deve ser aplicada a Súmula CARF
n. 126:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.720667/2011-68

A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea especificamente para casos como o
presente foi enfrentado no Acórdão 9303-003.555.
Incabível, assim, o afastamento da multa aplicada por infração ao controle aduaneiro.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital